Tribunal: TJES
Processo: 5001786-68.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001786-68.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIRENE DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001786-68.2019.8.08.0021
Origem:
Juízo de Guarapari - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VALDIRENE DA SILVA SANTOS
RECORRIDO:
LOJAS AVENIDA S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A narrativa autoral é no sentido de aquisição de aparelho celular LG LMX210BMW ABRAB K9 TV PRETO no valor de R$ 599,99 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) na loja ré em 08/08/2019. De acordo com a narrativa inicial, o aparelho começou a travar, apresentando instabilidades durante sua utilização, além da bateria não possuir a durabilidade esperada. No dia 10/08/2019, então, aduz a autora ter se dirigido até a loja requerida, procedendo reclamações, momento em que alega ter sido tratada com descaso, além de não ter seu suposto problema resolvido.

(2).

A sentença objurgada extinguiu o processo sem resolução de mérito, concluindo pela incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da lide, na forma do art. 51, II da Lei 9.099/95, ante a necessidade de elaboração de prova complexa
.

(3)
.
Através de recurso inominado, pugna a parte autora pela reforma da sentença com o consequente julgamento do feito. Em contrarrazões, a ré defende a manutenção do ato.

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente
no que diz respeito à extinção anômala do feito ante o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, em razão da complexidade do feito pela necessidade de se realizar prova pericial
. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
(grifos nossos): “
[...] observo a impossibilidade de prosseguimento válido do feito, uma vez que, entendo necessária a produção de prova pericial para apuração dos fatos narrados pela requerente. A parte autora se insurge quanto ao suposto defeito de fabricação do aparelho móvel. Sob esse prisma, constato que não basta a mera produção de prova documental e testemunhal,
sendo imprescindível a atuação profissional especializada, os quais, com seus conhecimentos técnicos, poderá aquilatar a causa do evento narrado nos autos
.
Não foi acostado qualquer laudo do aparelho para corroborar com as alegações da parte autora
. As imagens colacionadas nos IDs. 4162399 - Pág. 1/5 não são suficientes para comprovar que o aparelho é defeituoso.
Ressalto ainda que as fotos foram juntadas em junho de 2020, ou seja, 10 (dez) meses após o ajuizamento da demanda, apresentando inclusive sinais de uso, posto que com a tela bem desgastada e com a parte de trás danificada
. Ademais, frisa-se que em que pese a alegação da autora em audiência de instrução e julgamento de que o celular não baixava nenhum aplicativo, não é o que se verifica, pois na imagem no ID. 4162399 - Pág. 5 consta
baixados os aplicativos do Instagram e o WhatsAp
p. Contudo,
este Juízo não tem aptidão técnica para com a simples visualização das imagens constatar que o objeto encontra-se com algum defeito de fabricação
. Outrossim, a necessidade de prova pericial demonstra a incompatibilidade da utilização do presente rito, com a caracterização da complexidade da matéria (Enunciado 54 do FONAJE). [...]
”.

(6).
Nessa esteira de ideais, frisa-se, portanto, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante, caso queira, a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

(7).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.